Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-50.2024.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704265-50.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA RAYMON CACIQUE DA COSTA APELADO: BANCO PAN S.A, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Selma Raymon Cacique da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões. Suscita preliminar de irregularidade da representação processual de Selma Raymon Cacique da Costa. Afirma que a procuração é genérica e por tempo indeterminado. Alega que a apelação viola o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Acrescenta que a apelação limita-se a reproduzir peças anteriores do processo (id 69533962). As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar à parte recorrida pretensão recursal de reforma. A alegação de irregularidade da representação processual de Selma Raymon Cacique da Costa foi analisada na sentença. Não houve, entretanto, a interposição de recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise da questão. Intime-se Banco Pan S.A. para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação à arguição de irregularidade da representação processual de Selma Raymon Cacique da Costa. Intime-se Selma Raymon Cacique da Costa para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre o não conhecimento da apelação em razão da ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator